Tribunal: TJSP
Processo: 1139728-74.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E VÍCIOS CONSTRUTIVOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – Mora da construtora – Alegação de caso fortuito ou força maior – Inocorrência – Incidência da súmula no 161 do TJSP - O termo final da mora deve ser a efetiva entrega do imóvel, incluindo o

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E VÍCIOS CONSTRUTIVOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – Mora da construtora – Alegação de caso fortuito ou força maior – Inocorrência – Incidência da súmula no 161 do TJSP - O termo final da mora deve ser a efetiva entrega do imóvel, incluindo o prazo necessário para a vendedora efetivar obras de personalização da unidade – Multa inversa – Admissibilidade conforme precedente vinculante do STJ (Tema 970) – Base de cálculo da multa não deve ser o valor pago até o habite-se, pois o conteúdo econômico correspondente à mora da ré é o valor contratual do imóvel – Deve ser estabelecida a simetria das penalidades, consoante orientação do caso paradigma, fixando-se o valor de 0,5% do valor do contrato por mês de inadimplemento da obrigação – Despesas de aluguel - Impossibilidade de cumulação da cláusula penal com a indenização dos alugueis – Precedente Vinculante (Tema 971) - Danos morais – Ocorrência – Situação que supera o mero aborrecimento – Quantum arbitrado em R$10.000,00 - Despesas condominiais e IPTU - Início da responsabilidade - Imissão na posse - Encargos inerentes ao uso e fruição do bem, que se inicia com a posse – Obrigação de fazer – Vícios construtivos – Prova documental e perícia técnica demonstram a existência dos vícios e a responsabilidade da construtora – Pedido certo formulado na inicial e que não ficou prejudicado pelo decurso do tempo – Correto o afastamento do ressarcimento material, pois a correção dos vícios pela construtora sana o prejuízo - Sentença modificada para adequar o valor da multa inversa e reconhecer o dano moral - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1139728-74.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
LIVIA LAMOUNIER DE MORAES, é apelado/apelante 3Z OMICRON
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE
ACS OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) e Apelado
NORPAL COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1139728-74.2016.8.26.0100 -Voto no 14576/asc
2
Apelação Cível no 1139728-74.2016.8.26.0100
Apelante/Apelado: Livia Lamounier de Moraes
Apelado: NORPAL COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
Apelado/Apelante: 3Z Omicron Empreendimentos Imobiliários LTDA (Nova
denominação de Acs Omicron Empreendimentos Imobiliários Ltda)
Comarca: São Paulo
Voto no 14576/asc
APELAÇÃO
COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA ATRASO NA
ENTREGA DA OBRA E VÍCIOS CONSTRUTIVOS

PARCIAL PROCEDÊNCIA INCONFORMISMO DAS
PARTES
Mora da construtora
Alegação de caso
fortuito ou força maior
Inocorrência
Incidência da
súmula no 161 do TJSP - O termo final da mora deve ser a
efetiva entrega do imóvel, incluindo o prazo necessário
para a vendedora efetivar obras de personalização da
unidade
Multa inversa
Admissibilidade conforme
precedente vinculante do STJ (Tema 970)
Base de
cálculo da multa não deve ser o valor pago até o habite-se,
pois o conteúdo econômico correspondente à mora da ré é
o valor contratual do imóvel
Deve ser estabelecida a
simetria das penalidades, consoante orientação do caso
paradigma, fixando-se o valor de 0,5% do valor do contrato
por mês de inadimplemento da obrigação Despesas de
aluguel - Impossibilidade de cumulação da cláusula penal
com a indenização dos alugueis Precedente Vinculante
(Tema 971) - Danos morais Ocorrência Situação que
supera o mero aborrecimento
Quantum arbitrado em
R$10.000,00 - Despesas condominiais e IPTU - Início da
responsabilidade - Imissão na posse - Encargos inerentes ao
uso e fruição do bem, que se inicia com a posse

Obrigação de fazer
Vícios construtivos
Prova
documental e perícia técnica demonstram a existência dos
vícios e a responsabilidade da construtora Pedido certo
formulado na inicial e que não ficou prejudicado pelo
decurso
do
tempo

Correto
o
afastamento
do
ressarcimento material, pois a correção dos vícios pela
construtora sana o prejuízo - Sentença modificada para
adequar o valor da multa inversa e reconhecer o dano moral
- DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1139728-74.2016.8.26.0100 -Voto no 14576/asc
3
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável
sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente em parte a ação indenizatória
proposta por LIVIA LAMOUNIER MORAES em face de ACS OMICRON
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., para condenar a ré ao pagamento de multa
de 2% e juros moratórios de 1% ao mês de atraso (maio/2014 a janeiro/2015) sobre o total
pago pela compradora antes da concessão do habite-se, cuja apuração se dará em sede de
liquidação de sentença, bem como a restituir as taxas condominiais pagas pela autora,
desde setembro a dezembro/2014 e na obrigação de fazer consistente nos reparos relativos
exclusivamente à unidade autônoma e descritos a fls. 523 do laudo pericial, sob pena de
realização às suas expensas até o limite do montante orçado. Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte foi condenada a suportar metade das custas e despesas processuais,
fixados os honorários advocatícios a ambos os patronos em 10% sobre o valor atualizado
da causa. A lide secundária foi julgada extinta sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VII do CPC, condenando-se o litisdenunciante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a autora pela reforma parcial da sentença e alega em
síntese: i) inadmissibilidade da condenação da ré na obrigação de efetuar os reparos no
imóvel, pois o pedido era de restituição do valor pago pelo acabamento do apartamento e a
condenação em obrigação de fazer prejudica sobremaneira os moradores da unidade, diante
do indeferimento da tutela antecipada e da demora até a sentença definitiva,; ii) correção de
obscuridade do dispositivo da sentença para que seja aclarado que os reparos devem ser
feitos às expensas da ré; iii) possibilidade de condenação da ré a ressarcir os alugueis
suportados no período do atraso, o que não se confunde com lucros cessantes; iv) valor da
condenação na multa não deve ter como limite a data da expedição do habite-se; v)
ocorrência do dano moral; vi) aplicabilidade do art. 86 do CPC para que seja reconhecida a
sucumbência maior da ré.
A ré apela para que a ação seja julgada improcedente,
alegando, em síntese, que: i) o atraso na entrega do imóvel se deu por circunstâncias
imprevisíveis relativas à caso fortuito e força maior, que exclui sua responsabilidade; ii) a
responsabilidade pelo pagamento do IPTU e verbas condominiais cabe aos adquirentes do
imóvel desde a expedição do habite-se ou, ao menos, a partir de novembro/2014, quando o
imóvel estava disponível não fosse a opção da adquirente pelo contrato de personalização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1139728-74.2016.8.26.0100 -Voto no 14576/asc
4
da unidade; iv) descabimento da inversão da multa moratória, pois não houve abusividade
ou desequilíbrio contratual, diante da diferença de finalidade da previsão de multa por
impontualidade das prestações; v) descabimento da obrigação de fazer, pois não houve
defeito na construção e sim nas modificações efetivadas pela adquirente; vi) inexistência de
reclamação de qualquer vício no momento da vistoria do imóvel; vii) redução da verba
honorária para que tenha por base o valor da condenação.
Foram apresentadas contrarrazões pela ré.
Houve oposição ao julgamento virtual. Considerando,
contudo, a suspensão dos prazos processuais e o sistema de tralho remoto implantado pelo
TJSP, provavelmente será grande a demora para o presente recurso ser pautado para
julgamento presencial, razão pela qual nada impede a reavaliação da situação pela parte
que se opôs ao julgamento virtual, o que poderá ser feita mediante simples petição, diante
da qual o recurso será enviado para julgamento virtual, normalmente realizado em poucos
dias
É o relatório.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso é
recebido no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput do CPC.
Versa a demanda sobre conflito surgido na execução do
instrumento de compromisso particular de compra e venda de imóvel celebrado entre as
partes em 19/12/2010.
A r. sentença reconheceu a mora da ré, além dos vícios
construtivos e julgou parcialmente procedente a ação nos termos mais acima especificados.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, importa
reconhecer que o inconformismo das partes merece parcial provimento.
O atraso na entrega do empreendimento é incontroverso,
sendo que a ré busca se eximir de culpa com base na ocorrência de caso fortuito ou força
maior por fatores decorrentes do aquecimento do mercado imobiliário.
Certo é que a atividade econômica exercida pela ré é
marcada pela existência de riscos a ela inerentes, próprios e específicos de quem atua neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1139728-74.2016.8.26.0100 -Voto no 14576/asc
5
segmento, de modo que não se pode cogitar em causa excludente da obrigação a ocorrência
de chuvas ou de escassez de mão de obra ou de materiais construtivos, ou ainda, entraves
burocráticos da obra, que a rigor se erigem em fortuito interno. A corroborar esse
entendimento já assentado na jurisprudência desta Corte, releva citar a súmula 161, editada
por este E. Tribunal de Justiça.1
O período da mora, de fato, deve considerar a data da
efetiva posse, incluindo o prazo que a ré levou para efetuar as obras de acabamento
personalizados, os quais deveriam ser efetivados dentro do prazo prometido para entrega da
obra, como se verifica da cláusula contratual de fls. 65.
Assim, certa é a mora da ré conforme bem reconhecido
em sentença.
Configurado o atraso, a reparação pela privação do imóvel
é medida que se impõe.
Sobre isso, convém observar que, em sede de demandas
repetitivas e com natureza vinculante, o C. STJ uniformizou a questão e definiu, em linhas
gerais, que: i) cabe fazer a inversão da cláusula penal antes prevista apenas em desfavor do
adquirente, caso sobrevenha inadimplemento por parte da vendedora; ii) não pode haver
cumulação da referida cláusula penal com indenização por lucros cessantes.2
No caso, o MM. Juízo sentenciante determinou a aplicação
da inversão da multa, afastando a indenização pelas despesas de aluguel diante do
reconhecimento da impossibilidade de cumulação, a fim de evitar violação ao princípio do
ne bis in idem, o que também atinge a indenização pelas despesas de alugueis.
1 Súmula 161 - Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em
excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves
administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em relação ao compromissário
adquirente.
2 Tese 971: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de
cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização
pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em
dinheiro, por arbitramento judicial.
Tese 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em
regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1139728-74.2016.8.26.0100 -Voto no 14576/asc
6
Aplicada ao caso concreto, assim, a mesma ratio decidendi
dos recursos repetitivos, em que definida a Tese 970, aqui sob a técnica do ampliative
distinguishing, pois a previsão de não cumulatividade de lucros cessantes com a multa
também abarca a não cumulatividade de danos emergentes com a multa, pois se tratam de
modalidades de danos materiais danos emergentes e lucros cessantes e a essência da
ratio era evitar a duplicidade da indenização e o enriquecimento sem causa.
Sobre isso, vale mencionar trecho do v. acórdão do tema
970, que trata especificamente da impossibilidade de cumulação da cláusula penal com
dispêndios de aluguel3:
Voltando ao caso dos autos, essa foi a compreensão do
acórdão recorrido, ao entender que a aludida cláusula penal, prevista
para a hipótese de mora do alienante, prefixou as perdas e danos
decorrentes do atraso na entrega do imóvel, não podendo ser
acumulada com indenização por lucros cessantes ou valores
eventualmente despendidos a título de aluguel de outro imóvel sob
pena de bis in idem. (grifou-se).
Assim, com a condenação ao pagamento da multa aplicada
de forma inversa, não se permite que haja dupla condenação relativa à indenização pelos
valores suportados no período da mora para moradia em outro imóvel
Entretanto, no que diz respeito ao valor da multa, correta a
observação do MM. Juízo sentenciante de que não se admite a mera inversão da
penalidade, que deve ser aplicada com razoabilidade, conforme explicitou o Ministro Luis
Felipe Salomão em seu voto no REsp 1.614.721/DF, observando-se que:
“(...) para determinar a incidência do mesmo percentual sobre o
preço total do imóvel, incidindo a cada mês de atraso, não constitui, em
verdade, simples 'inversão da multa moratória', podendo, isto sim,
representar valor divorciado da realidade de mercado, a ensejar
enriquecimento sem causa”.
Continuou o Ministro:
“(...) a obrigação da incorporadora é de fazer (prestação contratual
consistente na entrega do imóvel pronto para uso e gozo), já a do
adquirente é de dar (apagar o valor remanescente do preço do imóvel,
por ocasião da entrega). E só haverá adequada simetria para inversão
da cláusula penal contratual se houver observância de sua natureza,
3 REsp 1635428 / SC, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1139728-74.2016.8.26.0100 -Voto no 14576/asc
7
isto é, de prefixação da indenização em dinheiro pelo período da
mora”.
Explicou-se, ademais que:
“Quanto ao ponto, nas hipóteses de inadimplemento, a multa
estabelecida por mora referente à obrigação de pagar (de dar), no
percentual de 2% de uma das prestações contratuais eventualmente
inadimplida, como no caso, não poderá, por questão de simetria, incidir
sobre todo o preço do imóvel que deveria ter sido entregue (obrigação
de fazer).
Além disso, como a cláusula penal moratória visa indenizar, não há
falar em cumulação com lucros cessantes, mas tão somente com
atualização monetária e juros de mora a contar da citação (data da
constituição em mora)”.
Por outro lado, respeitado o entendimento do MM. Juízo
sentenciante, também não se mostra acertada a opção de limitar o valor da base de cálculo
a servir de indenização, pois não há dúvida de que o atraso na entrega do imóvel diz
respeito à obrigação principal da construtora, cujo conteúdo econômico correspondente é o
valor do contrato e não a parcela paga até a expedição do habite-se.
Diante disso, forçoso reconhecer que a multa deve ser
calculada sobre o valor do contrato, adequando-se a medida da penalidade a ser imposta à
ré, uma vez que a multa de 2% e mais 1% de juros, previstos contratualmente, estão ligados
à cada parcela em atraso, devida pelos adquirentes, o que não é razoável aplicar-se às
fornecedoras, em razão do seu atraso na entrega do imóvel, pois implicaria enriquecimento
sem causa, tendo em vista sua incidência mensal sobre o valor contratual do imóvel, que
corresponde à obrigação inadimplida.
O critério razoável e proporcional a ser adotado na
aplicação da multa invertida, prevista para obrigação de dar e agora aplicada para
obrigação de fazer obrigações heterogêneas vem a ser a precificação da obrigação de
fazer entrega do imóvel considerando o tempo do atraso do cumprimento da obrigação,
o que recomenda a definição mensal da indenização, situação na qual se mostra adequada a
aplicação de multa de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato pelo período da
mora. Tal valor é devido por mês de atraso com correção monetária desde cada
período vencido de 30 dias de mora e com juros moratórios legais desde a citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1139728-74.2016.8.26.0100 -Voto no 14576/asc
8
Quanto à taxa condominial e IPTU, não há o que se
modificar na decisão de primeiro grau, pois acertado o reconhecimento da abusividade da
cláusula pela qual o adquirente assumiu tal responsabilidade antes da imissão na posse.
Consoante precedentes do C.STJ, “a jurisprudência desta
Corte é no sentido de que o promitente comprador só passa a ser responsável pelas
despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves
pela construtora.” (AgInt no REsp 1750113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018).
Nada obstante a contratação operada, é abusiva e por isso
nula - eventual cláusula que antecipa a responsabilidade do consumidor pelo pagamento
das despesas condominiais e tributos, uma vez que tais encargos são inerentes à posse e
fruição do imóvel.
Vale repetir que o período de ressarcimento em relação a
estas despesas é o exato período da mora, incluindo o tempo de demora para a realização
das obras de personalização da unidade e, consequentemente, para efetiva entrega da posse.
Assim, inexorável a conclusão de que não cabia aos
adquirentes o pagamento das despesas condominiais e tributos anteriores à posse do
imóvel, cujos pagamentos deverão ser restituídos pelo período indicado em sentença, a
qual deve ser mantida, nesse aspecto, em seus exatos termos.
Quanto aos danos morais, a sentença merece reforma, pois
a indenização, no caso, é medida que se impõe.
Embora nas hipóteses de atraso na entrega da obra, esta
relatoria geralmente entenda ser incabível indenização, bem é de se ver que, no específico
caso em exame, a pretensão não está fundada no mero inadimplemento contratual.
Isso porque, além do atraso, a autora demonstrou que o
imóvel foi entregue com vícios, tanto na área privativa, quanto na área comum, sem a
efetiva conclusão das obras, tendo sido necessários diversos contatos e vistorias realizados
pela adquirente na tentativa de solucionar os problemas. Os documentos dão conta de
problemas na parte elétrica, além de vazamentos, alagamentos da unidade da autora,
diversas necessidades de reformas, correções, e ainda limitação de uso das áreas comuns

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1139728-74.2016.8.26.0100 -Voto no 14576/asc
9
decorrentes de problemas construtivos. Inclusive, restou demonstrado que a autora ficou
prejudicada na realização de sua festa de noivado no salão do prédio, em razão dos
problemas causados pela ré.
Há nos autos, inúmeros e-mails trocados entre a autora e
representantes da ré com reclamações e vistorias realizadas, em que verificados vícios no
imóvel, além de pedidos incessantes de correção dos problemas (fls. 67/), de modo que tais
fatores demonstram as angustias causadas à adquirente e capazes de caracterizar o
sofrimento moral indenizável.
Porém, a pretensão inicial no valor de R$20.000,00 mostra-
se excessiva diante do caso concreto, ainda mais em se tratando de uma única autora, não
sendo admissível que o quantum indenizatório resulte enriquecimento indevido da parte
ofendida.
Desse modo, em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos valores normalmente praticados
por esta C. Câmara4, nos casos excepcionais de ressarcimento extrapatrimonial
decorrente de violação do contrato em promessa de compra e venda de imóvel, deve
ser arbitrada a quantia de R$10.000,00, com correção monetária desde o presente
arbitramento e juros de mora a contar da citação.
No que diz respeito à obrigação de fazer, não há o que se
modificar na r. sentença.
Consoante
restou
caracterizado
pelos
documentos
constantes dos autos e conforme a conclusão da perícia técnica, a unidade da autora
apresenta vícios construtivos que devem ser corrigidos pela vendedora e construtora, cuja
responsabilidade é certa e foi bem reconhecida em sentença. Nada na perícia aponta no
sentido de que os vícios tenham sido causados por reformas realizadas pela autora e não se
exige reclamação no ato da vistoria, na medida em que os vícios constatados foram
relacionados a problemas construtivos, e surgiram dentro do prazo de responsabilidade da
construtora, tendo sido comunicados nos diversos e-mails trocados pelas partes e copiados
nos autos.
4 Apelação Cível 0003186-84.2015.8.26.0655; Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 2”5/09/2019; Apelação Cível 1068363-62.2013.8.26.0100; Relator: Salles
Rossi; 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/09/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1139728-74.2016.8.26.0100 -Voto no 14576/asc
10
Quanto ao inconformismo da autora sobre a condenação
em obrigação de fazer ao fundamento que era preferível à indenização material, vale
observar que há pedido inicial certo de obrigação de correção dos vícios construtivos
suscitados, além do dano material cuja pretensão também foi formulada.
Assim, correta a conclusão da sentença ao acolher o pedido
de obrigação de fazer, afastando o ressarcimento material, pois constituiria enriquecimento
indevido da parte, já que concedida a correção dos vícios, não se verificando qualquer
prejuízo à autora no provimento de sua própria pretensão de obrigação de fazer. A petição
inicial não limita o pedido à tutela de urgência e sequer menciona impossibilidade da
obrigação de fazer, caso ocorra no fim do processo, o que também não foi constatado no
laudo pericial.
Ademais, nas razões recursais, a autora sustenta ter
formulado pedido alternativo de obrigação de fazer, com base na tese de que a pretensão
principal seria a indenização dos danos materiais, o que, não é capaz de modificar a
conclusão da sentença.
Na cumulação alternativa, o autor de uma demanda
formula mais de um pedido, podendo ser acolhido qualquer deles, sem uma ordem de
preferência, segundo dispõe o art. 326, parágrafo único do CPC/20155 e ensina a doutrina:
“Nessas circunstâncias, não existe uma ordem para apreciação dos pedidos pelo juiz, que
pode livremente eleger qualquer deles; acolhido um, são considerados prejudicados os
demais”.6
Assim, o acolhimento da pretensão de obrigação de fazer
não fere o direito invocado pela autora e deve ser mantido.
Sobre a apontada obscuridade quanto à hipótese de
descumprimento da obrigação pela ré, não se verifica incorreção na sentença, pois está
claro que o não cumprimento da obrigação implicará na realização dos reparos pela autora,
sob as expensas da ré, até o limite do valor orçado às fls. 523 da perícia técnica.
5 Art. 326 [...] Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um
deles.
6 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Tereza Arruda Alvim Wambier...(et al.), coordenadores,
2015, pag. 829.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1139728-74.2016.8.26.0100 -Voto no 14576/asc
11
Por todo o exposto, o recurso deve ser parcialmente
provido apenas para alterar o valor da multa pelo descumprimento do prazo para a
entrega da obra, que se fixa no importe mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato, pelo período da mora reconhecida em sentença, com correção monetária
desde cada período vencido de 30 dias de mora e com juros moratórios legais desde a
citação, bem como para condenar a ré a pagar indenização por danos morais à autora,
no valor de R$10.000,00, com correção monetária desde o presente arbitramento e
juros de mora a contar da citação.
Com relação ao ônus da sucumbência, bem é de se ver que
as partes foram ao mesmo tempo vencedoras e vencidas, sendo inadmissível considerar que
os pedidos julgados improcedentes constituem parcela mínima da pretensão. Porém, de
fato, a verba honorária deve ser fixada conforme o proveito econômico das partes.
Assim, mantem-se a sucumbência recíproca, em que cada
parte arcará com metade das custas e despesas processuais, fixados os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação a ser para pela ré em favor do patrono
da autora e em 10% sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes a ser pago pela
autora em favor do patrono da ré.
Diante do provimento parcial dos recursos, não é caso de se
condenar as partes na verba adicional relativa aos honorários recursais.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão
julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa
oposição na própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos, nos termos acima expostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)